Tribunal: TJMT
Processo: 1015464-26.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015464-26.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (EMBARGANTE), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 019.504.121-64 (EMBARGADO), ELILIANE CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 027.828.481-78 (EMBARGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO –

INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que negou provimento à Apelação.

A embargante alega omissão no aresto pois “
deixou de analisar corretamente a argumentação da parte Embargante, bem como, deixou de verificar a documentação juntada aos autos. Pois, a segunda via da comunicação prévia do apontamento foi devidamente acostada aos autos, comprovando o efetivo envio da notificação prévia
”
.

Aduz que “
a documentação juntada, comprova a realização da notificação eletrônica, devidamente enviada ao consumidor
”.

Argumenta que “
Esta empresa Embargante agiu dentro dos termos legais, e por isso, não há que se falar em indenização por danos morais. Ademais, esta Embargante trata-se de arquivista de informações, tendo como única obrigação de informação ao consumidor, o que fora devidamente cumprido
”.

Diz que se trata de demanda predatória pois o advogado da autora ajuizou centenas de ações idênticas em busca de enriquecimento ilícito, o que configuraria a litigância de má-fé.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante não alega omissão, obscuridade ou contradição.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas ao saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, e neste caso nenhum deles foi sequer apontado.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados, bem como ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento do Colegiado. Confira:

“(...) Não é exigido que a notificação seja recebida pessoalmente pelo devedor, mas sim encaminhada conforme as informações fornecidas pelo credor. Não é obrigação da instituição cadastral alterar a forma de comunicação ou o endereço sem a sua autorização (do devedor), sob pena de ineficácia jurídica do ato.

No extrato juntado com a contestação não constam telefones vinculados ao cadastro da autora. No entanto, a ré afirma que o aviso foi remetido via SMS, segundo print do sistema (ID. 156067239).

Assim, a prova anexada por ela contradiz a sua alegação, e, apesar de dizer que enviou a comunicação com base nos dados indicados pela empresa credora, não trouxe nenhuma evidência a esse respeito.

Por esse motivo, e também porque ao caso aplicam-se as regras do CDC, o ônus dessa comprovação era da apelante, do qual não se desincumbiu. Desse modo, está caracterizada a ilicitude ante a ausência de notificação prévia (art. 43, §2o, do CDC, e Súmula 359 do STJ). (...)”

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023